Tribunal: CARF
Processo: 16682.904655/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904655/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. DÉBITO REMANESCENTE. RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, o processo deve
retornar à unidade de origem para o efetivo exame de revisão do débito
exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise de mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para que esta receba o Recurso como
pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de cálculos relatados pela contribuinte, bem como
verifique a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904655/2011-28
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.589, proferido pela
19a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro- RJ, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 79/82).
A Contribuinte requereu através do PER/DCOMP no 06894.82957.311008.1.7.04-
3142 o reconhecimento de crédito decorrente de IRRF, no importe R$ 22.568,72 relativo ao
período de apuração 31/agosto/2007, visando a compensação com débito do mesmo tributo.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
015108542 de fls. 70/72, cujo teor segue abaixo:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 22.568,72.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados para
pagamento até 31/01/2012.
PRINCIPAL- R$ 24.166,59 MULTA- R$ 4.833,31 JUROS- R$ 9.275,13”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte pugnou para que a manifestação de inconformidade seja acolhida
(e-fls. 02/08), homologando a integralidade do pedido de compensação do PER/DCOMP no.
06894.82957.311008.1.7.04-3142 no valor histórico de R$ 22.568,72, código 0561 e as
obrigações acessórias aplicadas (juros e multa), vez que o crédito foi demonstrado corretamente
em DCTF.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-101.589

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecendo o direito creditório pleiteado em parte (e-fls. 79/82).
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 105/111):
“Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI, CNPJ no
33.754.482/0001-24, com sede na Praia de Botafogo, no 501, 3o e 4o pavimentos, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.250-040, por seu representante, vem respeitosamente, à presença de
V.Sa., com fundamento no artigo 33 do Decreto n.o 70.235/72 e no art. 74, §10 da Lei
9430/96, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO consubstanciado nos motivos de fato e
de direito a seguir articuladamente aduzidos, em face da decisão em epígrafe proferida
pela 19a Turma da DRJ/RJO em 20 de setembro de 2018. Para tanto, requer o
encaminhamento das razões em anexo ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, as quais espera sejam conhecidas e providas, a fim de que seja reformada a
decisão ora recorrida.
A controvérsia diz respeito ao processo do PER/DCOMP no 06894.82957.311008.1.7.04-
3142 (fls. 65 e ss), transmitido em 31/10/2008 pela Recorrente, no qual solicita
reconhecimento de crédito decorrente do IRRF, no montante de R$ 22.568,72, relativo ao
período de apuração 31/08/2007, recolhido em 10/09/2007, no valor total de R$
1.874.057,54, para fins de compensação com débito do mesmo tributo.
A DEMAC-RJ não reconheceu o direito creditório da Recorrente, não homologando a
compensação dos valores declarados, conforme Despacho Decisório no 015108542, de
03/01/2012 (fls. 70 e ss). Alegou que os pagamentos localizados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a 19a Turma da DRJ/BSB, por meio do
Acórdão 12-101.589, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo tão somente a existência de crédito no valor de R$ 22.330,20 e
determinando a homologação da compensação declarada até esse limite.
Os membros da Turma constataram que a DEMAC, ao analisar o direito creditório da
Recorrente, valeu-se de informação desatualizada do sistema FISCEL, quando o débito
confessado em DCTF já havia sido retificado.
O Acórdão 12-101.589 evidencia que os pagamentos e suspensões vinculados à DCTF de
n. 100.2007.2010.1880323694 (“DCTF final 694” ou “DCTF vigente”), atualmente em
vigor e já vigente à época do Despacho Decisório, sobejam o débito confessado. O
montante do débito relativo ao IRRF receita 3223-02 confessado na DCTF de n.
100.2007.2010.1880323694 corresponde a R$ 3.126.274,29.
Contudo, a 19a Turma da DRJ/BSB se equivocou ao considerar o montante do pagamento
relativo ao IRRF receita 3223 no valor de R$ 2.009.875,46. Trata-se do valor de
pagamento vinculado à DCTF de n. 100.2007.2007.1840153776 (“DCTF final 776”),
anterior à declaração vigente mencionada acima.
A simples consulta aos valores vinculados à DCTF vigente permite evidenciar que os
pagamentos efetivamente realizados via Darf totalizam R$ 2.010.691,11, de forma que
somados às suspensões no valor de R$ 1.138.151,90 excedem o débito confessado em R$
23.145,85, suficiente para o reconhecimento do direito creditório de R$ 22.568,72 e
consequente homologação integral do PER/DCOMP.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

Assim, merece reforma o Acórdão 12-101.589 em razão do erro material no cálculo dos
valores apurados em DCTF. O equívoco que levou a 19a Turma da DRJ/RJO a não
considerar totalmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente será
melhor detalhado a seguir.
3- DOS VALORES VINCULADOS À DCTF No 100.2007.2010.1880323694 E DA
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO.
O Acórdão 12-101.589 reconheceu a existência de crédito passível de compensação em
favor da Recorrente no valor de R$ 22.320,20.
Ao apurar o valor total do débito confessado do IRRF receita 3223 para o período de
Agosto/2007, o Acórdão constata como devido aquele declarado na DCTF final, de
07/01/2010, atualmente em vigor, correspondente a R$ 3.125.697,16 (item 6, de fls. 81).
O julgado ressalta que o sistema FISCEL possuía informação desatualizada, pois
registrava débito relativo ao mesmo período, para o IRRF receita 3223, no montante de
R$ 3.148.027,36 (item 7, de fls. 81). Este é o valor informado na DCTF final 776, o qual
não foi tomado em consideração pela 19a Turma da DRJ/RJO.
Todavia, ao apurar o valor total dos pagamentos e suspensões, o Acórdão olvidou-se de
observar os valores constantes na DCTF final 694, tomando em conta os valores
desatualizados registrados no sistema FISCEL, referentes à DCTF final 776.
Eis que assim consignou (e-fls. 82):
Verifica-se, pois, que a Receita Federal, ao atualizar o direito creditório do sujeito
passivo, valeu-se de informação desatualizada do sistema FISCEL, quando o débito
confessado em DCTF já havia sido retificado, de modo a evidenciar que os pagamentos
(no valor total de R$ 2.009.875,46, incluído nesse montante o DARF de R$ 1.874.057,54)
e suspensões (R$ 1.138.151,90) vinculadas (informação verificada no sistema FISCEL),
sobejam o débito confessado em R$ 22.330,20 que corresponde ao montante do direito
creditório passível de reconhecimento. (Destacamos).
O erro de cálculo merece ser superado para que, ao final, seja constatada a existência de
crédito em montante suficiente para a homologação integral do PER/DCOMP, conforme
originalmente requerido pela Recorrente.
Em homenagem ao princípio da verdade real, vem a Recorrente demonstrar o equívoco
no qual incorreu o Acórdão, esclarecendo os valores que constam na DCTF final 64, a
qual segue em anexo ao presente recurso (Anexo I).
Frise-que o Acórdão 12-101.589 não questiona a materialidade do crédito tributário
confessado em DCTF, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade da
declaração da Recorrente. Assim, nesta seara recursal, a Recorrente vem comprovar a
existência do seu crédito de acordo com as informações constantes na DCTF vigente,
considerada válida e regular pela 19a Turma da DRJ/RJO.
A DCTF final 694 apresenta débito confessado do IRRF receita 3223 para o período
Agosto/2007 no montante de R$ 3.125.695,16. Para o mesmo período, a referida DCTF
apresenta pagamento do débito no valor de R$ 1.987.545,26 (incluído nesse montante o
DARF de R$ 1.874.057,54) e suspensões no valor de R$ 1.138.151,90, conforme extrato
abaixo (página da DCTF).
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

(...)
A diferença entre o valor de pagamento do débito de 1.987.545,26 e o valor efetivamente
pago de R$ 2.010.691,112, correspondente ao somatório dos Darfs totaliza o crédito
passível de compensação de R$ 23.145,85.
Conforme consta na DCTF final 694, a relação de Darfs vinculados ao débito de IRRF
receita 3223 para o período Agosto/2007 demonstra que foram efetivamente pagos os
seguintes valores (página 7 e ss. da DCTF).
(...)
Os Darfs nos valores de R$ 132.983,37 e R$ 1.874.057,54 foram utilizados
respectivamente para pagamento de débitos no valor de R$ 110.414,65 e R$
1.873.480,41, gerando um valor disponível de R$ 23.145,85, conforme consta na DCTF
(p. 12 e 13 da DCTF).
(...)
Por todo o acima exposto, deve ser considerada procedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente para reconhecer todo o direito creditório pleiteado, no
valor de R$ 22.568,72 e homologar integralmente a compensação declarada.
4- DO PEDIDO
Por meio do presente Recurso Voluntário, e considerando todos os argumentos já
expostos, a Recorrente requer o seu conhecimento e acolhimento, no sentido de reformar
a decisão da Manifestação de inconformidade no 16682904726.2011.92 proferida pela 19a
Turma da DRJ/BSB, para, no mérito, ser reconhecida a homologação integral da
compensação procedida no PERD/COMP no 06894.82957.311008.1.7.04-3142, com a
consequente extinção do crédito tributário”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
O Acórdão no 12-101.589, proferido pela 19a Turma da Delegacia Julgamento da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro- RJ julgou parcialmente procedente à Manifestação
de Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório adicional no valor de R$
22.320,20 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais e vinte centavos.
No entanto, o direito creditório reconhecido foi insuficiente para homologar os
débitos declarados no PER/DCOMP no. 06894.82957.311008.1.7.04-3142.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntario
pleiteando a compensação dos débitos apresentados na Declaração de Compensação no.
06894.82957.311008.1.7.04-3142 com a homologação integral do valor de R$ 22.568,22.
Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância cometeu erro material no cálculo dos valores apurados na DCTF, cujo valor de
crédito disponível para compensação é de R$ 23.145,85 (e-fls. 108), afirmou ainda que o valor
correto do débito é de R$ 3.125.697,16, conforme consta das e-fls. 109 dos autos.
Narrou ainda que a diferença entre o valor de pagamento de débito de R$
1.987.545,26 e o montante efetivamente pago de R$ 2.010.691,112 correspondente ao somatório
dos Darfs, totalizando o crédito passível de compensação de R$ 23.145,85.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como a prova do direito creditório pleiteado já constam dos autos, o correto
procedimento no encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de
revisão de ofício, remetendo-o a autoridade competente para análise dos erros de cálculos
apontados pela Recorrente.
Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...)
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de
tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Ante todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise de mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para que esta receba o Recurso como pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de
cálculos relatados pela contribuinte, bem como verifique a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904655/2011-28

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 970
DF CARF MF
Original